Tribunal: STF
Processo: Rcl 72262
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Organização Tecnológica de Ensino Ltda. contra decisão proferida pela Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (Processo 0804745-24.2020.4.05.8500), que teria, supostamente, desrespeitado o quanto decidido por esta CORTE nos autos da ADC 81, Rel. Min. GILMAR MENDES.



     Na inicial, a Reclamante deduz as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “13. In casu, trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada em face da União Federal. Nela, pretende-se o mero recebimento e processamento de pedido de autorização para funcionamento de curso de graduação em Medicina. Não é autorização o que se pede. O que se pede é o processamento do pedido de autorização, o qual restou deferido em sentença e posteriormente foi reformado por turma do Emérito Tribunal Regional Federal da 5ª Região. 



    14.Por conseguinte, em razão de decisão de tutela concessória, bem como de anterior sentença de procedência, os processos administrativos em prol do credenciamento dos cursos de Petrolina-PE, e-MEC 202121682; Caucaia, eMEC nº 202123651; Camaçari - BA, eMEC nº 202123650; e Nossa Senhora do Socorro - SE, eMEC nº 202026212 tiveram prosseguimento. 



    15.Assim, em atenção à decisão paradigmática exarada pelo Ministro Gilmar Mendes na ADC nº 81, deveria ter sido assegurado o regular prosseguimento dos referidos processos administrativos, já que foram instaurados por força de decisão judicial e ultrapassaram a fase inicial de análise documental a que se referem os arts. 19, § 1º, e 42, ambos do Decreto 9.235/2017’. 



    [...]



    19.Em breve síntese, a decisão aduz: A ausência de correspondência entre o precedente e o caso epigrafado, tendo em vista que o acórdão proferido em 20/10/2022 pelo Tribunal Regional Federal da 5a Região indeferiu o pleito de abertura de funcionalidade no sistema eMEC para que a Reclamante inclua seu pedido de autorização de curso de medicina, bem como para que seja garantida a tramitação do processo administrativo sem as restrições ora contestadas e de acordo procedimentos previstos na Portaria Normativa 23/2017 e no Decreto 9.235/2017.



    [...]



    23.A ratio decidendi que motivou o deferimento da medida acautelatória em sede de ADC nº 81 não fez, portanto, distinção em que momento o processo judicial estaria para que seus efeitos não fossem a ele abarcados. Ao contrário, o marco temporal estabelecido é o momento de tramitação DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. 



    24.Desse modo, em se tratando de pleito que versa sobre a aplicação do art. 3º da Lei nº 12.871/13, em decisão paradigmática exarada pelo Ministro Gilmar Mendes na ADC nº 81, restou determinado o prosseguimento dos processos administrativos pendentes, previstos na Lei 10.861/2004, instaurados por força de decisão judicial, que ultrapassaram a fase inicial de análise documental a que se referem os arts. 19, § 1º, e 42, ambos do Decreto 9.235/2017’. 



    25.O precedente em nada dispõe sobre em que momento processual estaria a ação de origem que justificou a tramitação do procedimento administrativo, muito embora tenha sido esta a razão suscitada na decisão ora Reclamada. 



    [...]



    31.Ilmo. Ministro, o cerne da decisão acautelatória proferida pelo Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes, decorreu exatamente da compreensão dos efeitos deletérios do tempo em face aos procedimentos administrativos de autorização e credenciamento de cursos de medicina em trâmite em virtude de processos judiciais, o douto Ministro proferiu decisão acautelatória em favor da sua continuidade, em 07/08/2023, cujos efeitos se perpetuam no tempo, ante a sua natureza de decisão concessiva de tutela de urgência.“



     



    Requer, ao final, seja “confirmada a medida liminar a fim de que seja cassada definitivamente a decisão do Processo nº 0804745-24.2020.4.05.8500, para determinar a aplicação da decisão da ADC nº 81 em sua integralidade”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988 do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    O parâmetro de confronto invocado é o quanto decidido por esta CORTE nos autos da ADC 81-MC, Rel. Min. GILMAR MENDES, cujo acórdão foi assim ementado:



    “AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 3º DA LEI 12.871/2013 (LEI DO MAIS MÉDICOS). MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA. REFERENDO DA MEDIDA CAUTELAR CONVERTIDO EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. NECESSIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE MEDICINA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LIVRE INICIATIVA, ISONOMIA E LIVRE CONCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE DA POLÍTICA PÚBLICA. 



    1.A questão controvertida nestes processos objetivos concerne à constitucionalidade da política pública instituída pelo art. 3º da Lei 12.871/2013, que condiciona a autorização para o funcionamento de curso de graduação em medicina à realização de chamamento público.



    2.A política indutora de instalação de novos cursos de medicina de acordo com a necessidade social dos Municípios, com o incremento dos recursos humanos e financeiros da estrutura de saúde da localidade, mostra-se adequada ao objetivo de melhorar a distribuição dos serviços médicos no território nacional. Da mesma forma, sob a perspectiva do critério da necessidade, não há alternativa menos gravosa e que atenda aos mesmos objetivos propugnados pela Lei 12.871/2013.



    3.Ao estruturar o Sistema Único de Saúde, a Constituição prevê, em seu art. 197, que ‘são de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado’. E o inciso III do art. 200 da Constituição prescreve que ao Sistema Único de Saúde compete ‘ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde’. O comando constitucional diferencia, de forma inequívoca, o papel do Estado no controle das instituições de ensino que fornecem recursos humanos ao SUS relativamente às demais. O princípio da livre iniciativa, quando referente à atuação de agentes privados no âmbito do sistema de ensino médico, é restringido pela própria Constituição Federal em relação às demais áreas de ensino.



    4.Inexiste contrariedade ao subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito. É natural que, em atenção ao desenho constitucional acima exposto, o legislador ordinário construa políticas públicas indutoras e restritivas, voltadas justamente a ordenar e integrar a formação dos recursos humanos ao Sistema Único de Saúde. A política do chamamento público busca concretizar essas finalidades sem aniquilar a livre iniciativa. Os agentes privados podem atuar no mercado, mas a instalação dos cursos está condicionada à necessidade social dos Municípios, de modo que os recursos financeiros e institucionais sejam direcionados ao atendimento das demandas do Sistema Único de Saúde. 



    5.A sistemática do art. 3º da Lei 12.871/2013 é incompatível com a abertura de novos cursos de medicina fundados na Lei 10.861/2004, bem assim com a autorização de novas vagas em cursos já existentes, sem o prévio chamamento público e a observância dos demais requisitos previstos na Lei 12.871/2013.



    6.O condicionamento de novos cursos de medicina à iniciativa do Poder Público – via editais de chamamento – não exclui, mas, sim, reforça a possibilidade de a sociedade civil pleitear o lançamento de editais para instalação de novos cursos em determinadas localidades, cabendo à Administração Pública responder a esses pleitos de forma fundamentada, com publicidade e em prazo razoável. 



    7.No que concerne aos processos administrativos e judiciais que tratam do tema objeto destas ações: (i) são preservados os novos cursos de medicina instalados – ou seja, contemplados por Portaria de Autorização do Ministério da Educação – por força de decisões judiciais que dispensaram o chamamento público e impuseram a análise do procedimento de abertura do curso de medicina ou de ampliação das vagas em cursos existentes nos termos da Lei 10.861/2004; (ii) têm seguimento os processos administrativos pendentes, previstos na Lei 10.861/2004, instaurados por força de decisão judicial, que ultrapassaram a fase inicial de análise documental a que se referem os arts. 19, § 1º, e 42, ambos do Decreto 9.235/2017, a depender de tratar-se de credenciamento de nova instituição de ensino ou de autorização de novo curso. Nesse cenário, nas etapas seguintes do processo de credenciamento/autorização, as diversas instâncias técnicas convocadas a se pronunciar devem observar se o Município e o novo curso de medicina atendem integralmente aos critérios previstos nos parágrafos 1º, 2º e 7º do art. 3º da Lei 12.871/2013; e (iii) devem ser extintos os processos administrativos que não ultrapassaram a etapa prevista no art. 19, § 1º, ou no art. 42 do Decreto 9.235/2017, nos termos do art. 52 da Lei 9.784/1999. 8. Procedência parcial dos pedidos formulados na ADC 81 e na ADI 7187 para assentar a constitucionalidade do art. 3º da Lei 12.871/2013 e estabelecer que: (i) a sistemática do art. 3º da Lei 12.871/2013 é incompatível com a abertura de novos cursos de medicina com base na Lei 10.861/2004, bem assim com a autorização de novas vagas em cursos já existentes, sem o prévio chamamento público e a observância dos requisitos previstos na Lei 12.871/2013; e (ii) fica ressalvada a possibilidade de a sociedade civil pleitear o lançamento de editais para instalação de novos cursos em determinadas localidades, cabendo à Administração Pública responder a esses pleitos de forma fundamentada, com publicidade e em prazo razoável.” (ADC 81 MC-Ref, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 02/07/2024)



    Posteriormente, ante a alegação de descumprimento da decisão, foi referendada por esta CORTE nova manifestação, com elucidação do alcance da medida cautelar anteriormente concedida:



    “AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 3º DA LEI 12.871/2013 (LEI DO MAIS MÉDICOS). ALEGAÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA NESTES AUTOS. ELUCIDADAÇÃO, DENSIFICAÇÃO E DESDOBRAMENTO DA MEDIDA CAUTELAR. 



    1. A Portaria SERES/MEC 397/2023, com a redação dada pela Portaria SERES/MEC 421/2023, atende às determinações da medida cautelar concedida em 7.8.2023, desde que interpretada de modo a assegurar às instituições de ensino que ultrapassaram a fase inicial de análise documental a que se refere o art. 19, § 1º do Decreto 9.235/2017 a oportunidade de comprovar, no bojo do processo administrativo em que pleiteiam a abertura de vagas em cursos de graduação de medicina, a existência de interesse social em sua pretensão, ainda que localizadas em municipalidades não contempladas por editais de chamamento público.



    2. A análise, pelo MEC, da existência de interesse social no âmbito dos processos administrativos de instalação/aumento de vagas cujo trâmite foi assegurado por força de decisão judicial deve ocorrer à luz das características particulares de cada caso concreto, garantido o contraditório, a razoável duração do processo e todos os demais consectários da cláusula do devido processo legal administrativo.



    3. A apreciação de demanda judicial relativa a curso de medicina que veio a ser instalado, no curso da tramitação da presente ação direta, por força de decisão judicial precária que determinou ao MEC a análise de requerimento de instalação fora da sistemática do art. 3º da Lei 12.871/2013 deve necessariamente levar em consideração o decidido nestes autos, em especial os termos da medida cautelar concedida em 7.8.2023 e, sobretudo, a decisão final a que chegar este Tribunal na apreciação definitiva das ações.



    4. Decisão de integração da medida cautelar deferida em 7.8.2023 referendada pelo Plenário.” (ADC 81 MC-Ref-Ref, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 13/08/2024)



    Não assiste razão à Reclamante. 



    Na hipótese concreta, o Juízo da 2ª Vara da Seção Judiciária de Sergipe, em 23/10/2020, deferiu a tutela de urgência requerida pela ora reclamante, nos autos de ação ordinária, para determinar que a União, “por meio da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (Seres), proceda à abertura de funcionalidade no sistema e-MEC para que a autora inclua seu pedido de autorização de curso de Medicina, bem como para que seja garantida a tramitação do processo administrativo sem as restrições ora contestadas e de acordo procedimentos previstos na Portaria Normativa 23/2017 e no Decreto 9.235/2017, ou mesmo nas regras que venham a substituí-los, até o julgamento desta ação”, sob o argumento de que o chamamento público previsto no art. 3º da Lei 12.871/2013 “não pode ser concebido com a única forma de o Poder Público conceder a autorização para a abertura de novos cursos de Medicina”. Posteriormente, em 24/04/2021, foi deferida a extensão da tutela de urgência para todas as entidades mantidas da parte autora.



    Em sede de Agravo de Instrumento, a decisão liminar foi revogada pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, sob o fundamento de que “a partir da edição da Lei 12.871/2013, não mais é possível à IES iniciar pedidos diretos de autorização para funcionamento de cursos de graduação em Medicina, passando a referida Lei a exigir a participação em processo de chamamento público, do qual a agravada não participou, de modo que não pode ter seu pedido de autorização de curso de medicina processado”.



    Não obstante, em 20/01/2022, o Juízo da 2ª Vara da Seção Judiciária de Sergipe proferiu sentença, julgando, ao final, procedente o pedido para “determinar que a ré, por meio da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (Seres), proceda à abertura de funcionalidade no sistema e-MEC para que a autora e as instituições de ensino superior por ela mantidas incluam seu pedido de autorização de curso de Medicina, bem como para que seja garantida a tramitação do processo administrativo sem as restrições ora contestadas e de acordo com os procedimentos previstos na Portaria Normativa 23/2017 e no Decreto 9.235/2017”.



    O TRF-5, em 20/10/2022, deu provimento à apelação da União e declarou parcialmente nula a sentença, com os seguintes fundamentos:



    “Com efeito, da análise dos autos, verifica-se que o pedido formulado pela mantenedora, autora/apelante, refere tão-somente à FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS - FTC, Nossa Senhora do Socorro, tanto que apenas a Portaria de seu credenciamento (id. 4058500.4201970) restou anexada com a inicial, ao passo que a sentença julgo procedente o pedido, determinando que a ré proceda à abertura de funcionalidade no sistema e-MEC para que "a autora e as instituições de ensino superior por ela mantidas" incluam seu pedido de autorização de curso de Medicina, bem como para que seja garantida a tramitação do processo administrativo sem as restrições ora contestadas e de acordo com os procedimentos previstos na Portaria Normativa 23/2017 e no Decreto 9.235/2017. Nesse cenário, tem-se que, de fato, restou configurada decisão "ultra petita", abrangendo pretensão não consignada na inicial, a impor a nulidade parcial da sentença, de modo que a reapreciação do que decidido, em sede recursal, limitar-se-á aos termos do pedido inicial. 



    […]



    4. A questão aqui devolvida consiste em saber se a autorização para o funcionamento de curso de graduação em Medicina deverá ser necessariamente precedida de chamamento público, nos termos da Lei 12.871/2013.



    5. O art. 209 da Constituição Federal dispõe que o ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições: I - cumprimento das normas gerais da educação nacional; II - autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público. A norma constitucional possui correspondente na Lei 9.394/1996 (art. 7º).



    6. A Lei 12.871/2013, que instituiu o Programa Mais Médicos, definiu em seu art. 3º que a autorização para o funcionamento de curso de graduação em Medicina seria precedida de chamamento público.



    7. Vê-se que o legislador estabeleceu a exigência de chamamento público como requisito para a concessão de autorização à abertura de novos cursos de graduação em Medicina. Tal seleção seria reservado a determinados Municípios, selecionados pelo Ministro da Educação, de modo que somente seria possível a abertura de novos cursos em locais previamente selecionados e após a participação, pelos interessados, em processo seletivo.



    8. Em 2018, sobreveio a edição da Portaria 328, do Ministério da Educação, que suspendeu, pelo prazo de 5 (cinco) anos, a publicação de novos editais de chamamento público.



    9. Não havendo, pois, edital de chamamento público em curso, tampouco a perspectiva de lançamento de novos editais no curto prazo, a parte agravada, mantenedora da instituição de ensino superior FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS - FTC Nossa Senhora do Socorro, devidamente credenciada no Ministério da Educação (MEC) por meio da Portaria 2100/2019, pretende que lhe seja assegurada a possibilidade de participar do processo regulatório de autorização de curso de Medicina independentemente de ser contemplada por edital de chamamento público.



    10. A norma prevista no art. 3º da Lei 12.871/2013 não representa qualquer violação ao art. 209 e seus incisos da Constituição Federal, disciplinando, no âmbito específico do curso de graduação em Medicina a ser oferecido por instituições de ensino superior privada, a forma de autorização pelo Poder Público para o seu funcionamento.



    11. A única forma atualmente admitida para se obter autorização para o funcionamento do curso de graduação em Medicina no país é por meio da participação e aprovação em um prévio processo de chamamento público, a ser promovido pelo Ministério da Educação, nos termos do art. 41, § 2º, do Decreto 9.235/2017 e, ainda, da Portaria MEC 1.067/2020 que, ao estabelecer o calendário anual de abertura de protocolo de ingresso de processos regulatórios no Sistema e-MEC em 2021, ressalvou que os pedidos de autorização de cursos de Medicina não seguem os trâmites e prazos nela previstos, pois são regidos pela Lei 12.871/2013 e outros instrumentos normativos específicos.



    12. Assim, a partir da edição da Lei 12.871/2013, não mais é possível à IES iniciar pedidos diretos de autorização para funcionamento de cursos de graduação em Medicina, passando a referida Lei a exigir a participação em processo de chamamento público, do qual a agravada não participou, de modo que não pode ter seu pedido de autorização de curso de medicina processado.



    […]



    Em adição, no que se refere ao argumento sobre a "necessidade de se dar segurança jurídica aos processos regulatórios cuja tramitação continuou, especialmente em relação o tempo necessário para a preparação da visita in loco (e correlatos pedidos de "anulação de visita - última recente agendada para o dia 02/11/2022, e de novo agendamento em prazo razoável, de 90 dias, para que a IES possa se preparar adequadamente para a continuidade do processo de autorização de curso de medicina"), além do fato de que tais pleitos refogem totalmente do pedido delimitado no feito, tem-se que tal ingerência do Judiciário vai justamente de encontro ao entendimento da Segunda Turma deste Regional de que cabe a União autorizar (e fiscalizar a gestão) o funcionamento da exploração dos serviços educacionais, inclusive no âmbito privado, além de aferir a qualidade do ensino, dentro da sua competência para coordenar a PNE - Política Nacional de Educação, atenta às diretrizes e bases da educação nacional.”



    Admitido o recurso extraordinário, os autos foram remetidos a esta CORTE que, por sua vez, determinou a devolução do processo ao TRF-5 para aguardar o julgamento da ADC 81 e da ADI 7187.



    Após o julgamento da ADC 81 e da ADI 7187, a ora reclamante requereu, perante o TRF-5 o prosseguimento do feito. O pedido, entretanto, foi indeferido para aguardar o julgamento dos Embargos de Declaração opostos nos autos dos processos paradigmas.



    Dessa decisão, o ora reclamante opôs Embargos de Declaração, os quais foram acolhidos sem efeitos infringentes (eDoc. 34):



    “Passo, pois, a suprir a omissão apontada. Para tal fim, faz-se necessário examinar o pedido de tutela de urgência formulado em sede de retratação, sob o argumento de continuidade dos efeitos da decisão acautelatória proferida pelo Ministro Gilmar Mendes proferida na ADC nº 87. 



    No artigo 1.029, § 5º, III do Código de Processo Civil, está prevista a possibilidade de o pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ser formulado por requerimento dirigido ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do art. 1.037. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    Considerando-se que o 1.029, § 5º, III do Código de Processo Civil não menciona expressamente os requisitos para atribuição de efeito suspensivo ativo ao Recurso Extraordinário, aplicam-se, por analogia, os artigos da lei adjetiva civil, que preveem explicitamente os pressupostos necessários a concessão de tutela de evidência ou de urgência. 



    A tutela de evidência independe da demonstração de perigo de dano ou de risco de resultado útil ao processo. De acordo com o que dispõe o artigo 311 do Código de Processo Civil, somente será concedida a tutela de evidência nas hipóteses ali previstas. 



    Observa-se que o caso dos autos não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais do mencionado art.A 1.029, § 5º, III do CPC.



    A probabilidade de provimento do recurso foi afastada pelo Supremo Tribunal Federal em 05/6/2024, quando afastou a tese da inconstitucionalidade do artigo 3º da Lei 12.871/2013 nos autos da na ADC 81 na ADI 7187, ambas de relatoria do Ministro Gilmar Mendes e que possuem o mesmo teor decisório. 



    A primeira ação, ADC 81, foi ajuizada pela Associação Nacional das Universidades Particulares (Anup) com pedido de declaração de constitucionalidade da exigência de chamamento público antes da autorização para funcionamento de novos cursos de Medicina. Posteriormente, o Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras (Crub), em sentido oposto, promoveu a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 7187, pedindo ao Supremo Tribunal Federal (STF) a suspensão de dispositivo da Lei do Programa Mais Médicos (art. 3º da Lei 12.871/2013) que condiciona a autorização para o funcionamento de cursos privados de Medicina à realização de chamamento público prévio. Não foi concedida liminar para sustar a eficácia do dispositivo legal inquinado de inconstitucionalidade. 



    Confira-se, a propósito, o teor do que foi decidido pelo STF na ADC 81 e na ADI 7187: 



    [...]



    Da decisão acima transcrita, infere-se que, embora declarada a constitucionalidade do art. 3º da Lei 12.871/2013, haverá a manutenção dos novos cursos de medicina que já foram contemplados com Portaria de Autorização do Ministério da Educação (MEC) e que que tenham sido instalados com base em decisões judiciais sem seguir a regra do chamamento público. 



    Também se observa que poderão prosseguir os processos administrativos pendentes, iniciados com base na lei anterior (Lei 10.861/2004), instaurados por decisão judicial e que tenham ultrapassado a fase inicial de análise documental, mas, nas etapas seguintes, será necessário cumprir as normas previstas na lei do Programa Mais Médicos. 



    No caso de que ora se cuida, a embargante não se enquadra nas exceções previstas na decisão do Supremo Tribunal Federal acima transcritas. Conforme se lê em suas razões recursais, a recorrente objetivara um provimento judicial que autorizasse a abertura da funcionalidade no sistema e-MEC para que ela pudesse incluir o seu pedido de autorização de curso de Medicina, bem como para que fosse garantida a tramitação do processo administrativo sem as restrições ora contestadas e de acordo procedimentos previstos na Portaria Normativa 23/2017 e no Decreto 9.235/2017, ou mesmo nas regras que viessem a substituí-los, até o julgamento desta ação (id. 4058500.4201961). 



    Consta nos autos que a embargante obteve uma liminar deferida em 23/10/2020 (id. 4058500.4222992), que deferiu a tutela nos seguintes termos: 



    ‘Ante o exposto, defiro a tutela de urgência requerida, para determinar que a ré, por meio da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (Seres), proceda à abertura de funcionalidade no sistema e-MEC para que a autora inclua seu pedido de autorização de curso de Medicina, bem como para que seja garantida a tramitação do processo administrativo sem as restrições ora contestadas e de acordo procedimentos previstos na Portaria Normativa 23/2017 e no Decreto 9.235/2017, ou mesmo nas regras que viessem a substituí-los, até o julgamento desta ação’.



    Observo, nada obstante, que este Tribunal Regional Federal da 5a Região Regional Federal da 5a Região, conforme se faz constar no identificador nº4058500.525435 , nos autos do Agravo do Instrumento nº 0815453-25.2020.4.05.000, revogou a tutela judicial antes concedida, e, posteriormente, reformou a sentença que havia julgado procedente a pretensão da embargante. 



    Conclui-se, portanto, que, no caso dos autos, a situação da embargante, por causa da subsequente revogação de decisão judicial que lhe havia sido favorável, não se amolda às exceções contempladas na supracitada decisão do Supremo Tribunal Federal.



    [...]



    Não demonstrado nos autos o preenchimento cumulativo dos requisitos, não há que se conceder a tutela de urgência requerida. Por essas razões, INDEFIRO o pedido de de prosseguimento do feito deduzido na petição de id. 4050000.45974582 e denego a tutela de urgência ali postulada.”



    Não há que se falar, portanto, em desconformidade do ato reclamado com o quanto decidido por esta CORTE no julgamento da ADC 81. 



    Como se vê, na ADC 81, em que pese esta CORTE tenha declarado a constitucionalidade da exigência de chamamento público para a abertura de novos cursos de Medicina, permitiu a manutenção de cursos já contemplados com a portaria de autorização do MEC, bem como a continuidade dos processos administrativos pendentes, instaurados por força de decisão judicial, que ultrapassaram a fase inicial de análise documental prevista nos arts. 19, § 1º, e 42 do Decreto 9.235/2017.



    No particular, não há informações nos autos de que a instituição de ensino reclamante tenha ultrapassado essa fase que exige “avaliação externa in loco realizada pelo Inep, parecer da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação e parecer do CNE, a ser homologado pelo Ministro de Estado da Educação”.



    Além disso, nesse aspecto, para alterar o entendimento do ato reclamado, seria necessário o reexame do conjunto fático probatório dos autos, o que é inviável em sede de Reclamação, nos termos da pacífica jurisprudência da CORTE:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO DECIDIDO NA ADPF 828-MC. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO PARA REEXAMINAR CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A autoridade reclamada procedeu em conformidade às condicionantes estabelecidas na medida cautelar concedida na ADPF 828, não se vislumbrando qualquer ofensa à ação paradigmática, motivo pelo qual é inviável esta reclamação.



    2. No que se refere ao risco estrutural da ocupação, havendo provas periciais em sentidos opostos, não compete, na via reclamatória, decidir qual dos laudos deve se sobressair, porque “inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório” (Rcl 44.550 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 6/6/2022).



    3. Agravo Interno a que se nega provime